Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-75.2023.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-75.2023.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO CIRÚRGICO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXECUÇÃO EM FAVOR DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, na condição de substituto processual de paciente que aguardava cirurgia ortopédica. O juízo de origem reconheceu o descumprimento da obrigação judicial de disponibilização de leito cirúrgico em tempo hábil e determinou a reversão do valor correspondente à multa diária, no montante de até R$ 40.000,00, ao Fundo Estadual de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da obrigação judicial por parte do Estado do Pará; (ii) definir se a responsabilidade pela efetivação da medida recai exclusivamente sobre o Município de São Félix do Xingu; (iii) estabelecer a legitimidade da execução das astreintes em favor do Fundo Estadual de Saúde; (iv) examinar a alegação de violação ao regime de precatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe dever jurídico a todos os entes federativos, sendo vedado ao Estado eximir-se da obrigação sob alegação de gestão municipal plena ou cancelamento cadastral.

4. O não cumprimento da ordem judicial, regularmente intimado o Estado, ficou incontroverso nos autos, tendo a cirurgia sido realizada na rede privada, por inércia do ente público.

5. A responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao fornecimento de tratamentos médicos está consolidada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, não havendo exclusão de responsabilidade em razão da titularidade administrativa.

6. A multa cominatória fixada judicialmente tem natureza coercitiva, visando compelir o cumprimento da ordem judicial, e sua execução em favor do Fundo Estadual de Saúde é admitida como forma de destinação legítima dos recursos.

7. O bloqueio de verbas públicas para garantir o direito fundamental à saúde é admitido pela jurisprudência dos tribunais superiores, não configurando violação ao regime de precatórios, por se tratar de medida sub-rogatória e não de condenação definitiva.

8. A sentença está adequadamente fundamentada, encontra respaldo na Constituição e na jurisprudência consolidada, não havendo nulidade ou excesso a ser reparado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O descumprimento de ordem judicial para disponibilização de leito cirúrgico em tempo hábil caracteriza omissão estatal e justifica a imposição de multa cominatória.

2. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente de pactuação de gestão plena.

3. A execução de astreintes em favor do Fundo Estadual de Saúde é legítima, desde que vinculada ao objetivo de garantir a efetividade do direito à saúde.

4. O bloqueio de verbas públicas para cumprimento de decisões judiciais em matéria de saúde não afronta o regime de precatórios, por se tratar de medida coercitiva e não de obrigação de pagar quantia certa decorrente de condenação definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXVIII; 6º; 100; 196; CPC/2015, arts. 4º, 536, §1º, 537, e 1.026, §2º; Lei nº 8.080/1990, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 16.04.2020 (Tema 793). STJ, REsp 1.069.810/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.03.2009. TJPA, Ap Cív 0147570-71.2015.8.14.0301, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 01.06.2020. TJPA, AI 0802883-56.2019.8.14.0000, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, j. 30.09.2019. TJPA, Ap Cív 0802885-74.2020.8.14.0005, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 28.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de São Félix do Xingu, que nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido do Ministério Público do Estado do Pará, para reconhecer o descumprimento, pelo ente estadual, da obrigação judicial de disponibilização de leito cirúrgico em tempo hábil e reverter o valor da execução integral da multa diária em favor do Fundo Estadual de Saúde.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação
suso
mencionada, na qualidade de substituto processual do cidadão Gabriel dos Santos de Jesus, pleiteando que o Estado do Pará disponibilizasse, de forma imediata, leito cirúrgico para tratamento de fratura ortopédica, em razão da omissão estatal no cumprimento do direito fundamental à saúde.

Narrando que o paciente se encontrava internado desde o dia 08 de janeiro de 2023, em decorrência da gravidade do seu estado clínico e da ausência de infraestrutura municipal, e que, mesmo após decisão liminar determinando a realização do procedimento sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a medida judicial não fora efetivada, sendo necessário recorrer à rede privada para realização da cirurgia.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (id. 26917313):

“(...) Portanto, a obrigação foi descumprida dentro do prazo estabelecido, o que gera o dever de arcar com as penalidades impostas na decisão judicial Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público do Estado do Pará, para:

1. Reconhecer o descumprimento, pelo Estado do Pará, da obrigação imposta judicialmente, referente à disponibilização de leito cirúrgico em tempo hábil; 2. Reverter o valor da execução integral da multa diária fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em favor do Fundo Estadual de Saúde.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação (id. 26917319), sustentando, preliminarmente, a necessidade de esclarecimentos acerca da titularidade da obrigação imposta, alegando tumulto processual e ausência de comprovação efetiva do bloqueio de verbas públicas. Aduziu que o Município de São Félix do Xingu, detentor de gestão plena em saúde, teria assumido a responsabilidade pela realização do procedimento cirúrgico, providenciando inclusive o material necessário, e que a Central de Regulação cancelou o cadastro do paciente.

No mérito, defendeu que não se configura descumprimento deliberado da ordem judicial, pois diligenciou para o cumprimento da medida, tendo sido frustrado pelo cancelamento municipal.

Afirmou que as astreintes têm natureza eminentemente coercitiva, e não indenizatória, sendo vedada sua execução como crédito patrimonial em favor do Fundo Estadual de Saúde, por ausência de trânsito em julgado, incidência do regime de precatórios e desvirtuamento da finalidade legal da multa cominatória.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reconhecer a responsabilidade prioritária do Município. Ainda de forma alternativa, pugnou pela redução da multa ao valor efetivamente comprovado de R$ 9.185,00 (nove mil cento e oitenta e cinco reais).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do

(id. 26917326) defendeu a manutenção da sentença, alegou que o descumprimento da ordem judicial pelo ente estadual restou incontroverso, e que o entendimento do STF no Tema 793 da Repercussão Geral reconhece a solidariedade dos entes federativos quanto ao dever de assegurar o direito à saúde, de modo que a alegação de responsabilidade exclusiva do Município não exime o Estado de sua obrigação.

Rechaçou, ainda, a tese de que a multa não pode ser executada, afirmando que sua fixação observou os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, diante da gravidade da conduta estatal, e que sua reversão ao Fundo Estadual de Saúde visa garantir que os recursos sejam efetivamente utilizados na promoção da saúde pública, conforme determinações constitucionais e legais. Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público com atribuição em segundo grau, por sua vez, ratificou integralmente as contrarrazões ofertadas pela Promotoria de Justiça de primeiro grau, pugnando igualmente pela manutenção da sentença (id. 27219942).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de substituto processual de Gabriel dos Santos de Jesus, reconhecendo o descumprimento, por parte do Estado do Pará, da obrigação judicial imposta de disponibilizar leito cirúrgico em tempo hábil, e determinando a reversão do valor correspondente à multa diária fixada, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ao Fundo Estadual de Saúde.

Inicialmente, e sem a necessidade de argumentos adicionais, é crucial avaliar que estamos lidando com uma ação que envolve o bem mais precioso de todos: a vida. Este aspecto prevalece sobre todas as demais questões apresentadas pela parte agravante, dada a condição de saúde da parte agravada.

Importa salientar que o direito à saúde, assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado – em todas as suas esferas – o dever jurídico inafastável de garantir, por meio de políticas públicas e medidas administrativas, o acesso universal, igualitário e tempestivo aos serviços necessários à preservação da vida e da dignidade humana. Vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) abrange não apenas o acesso à justiça e o direito a uma ordem jurídica justa, mas também engloba a asseguração de um prazo razoável para a efetivação da pretensão processual (CF, art. 5º, LXXVIII, CPC/15, art. 4º). Para que se alcance o resultado efetivo do processo, é admissível emitir ordens judiciais cominatórias ao poder público, a fim de garantir seu cumprimento dentro de um período razoável. Isso é exemplificado pelo bloqueio de verbas.

No presente caso, restou incontroverso o não cumprimento, pelo Estado do Pará, da decisão judicial que determinava a disponibilização, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de leito cirúrgico na especialidade de ortopedia e traumatologia ao paciente substituído.

A despeito de regularmente intimado, o ente estadual permaneceu inerte, fato que ensejou o bloqueio de verbas públicas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE SAÚDE DEVIDAMENTE COMPROVADO POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DEFERIDA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . 1-
A decisão agravada que determinou a possibilidade de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da tutela pleiteada esta de acordo com a orientação pacífica do STJ no REsp 1069810, em sede de recurso repetitivo, é possível ao julgador determinar o bloqueio de verba pública para garantir o cumprimento da obrigação do Poder Público de fornecer medicamentos e tratamentos médicos para portadores de doença grave, cabendo ao magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma, sobretudo quando a desídia do ente estatal implicar grave lesão à saúde ou mesmo risco à vida do paciente.
2- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM, os Exmos . Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do Voto da Relatora. Belém (PA), 30 de setembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora. (TJ-PA - AI: 08028835620198140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/10/2019). Grifo nosso.

Ademais, o argumento de que o Município de São Félix do Xingu assumiu a responsabilidade pela disponibilização dos materiais cirúrgicos não encontra respaldo nos autos, tampouco exime o Estado do Pará de sua responsabilidade solidária, como pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178), que consagrou a solidariedade dos entes federativos nas obrigações prestacionais em matéria de saúde.

Para corroborar com o exposto, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE . TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE.
QUADRO DO PACIENTE COM COARTAÇÃO DA ORTA . RISCO DE VIDA. LAUDO MÉDICO PRESCRITO, COMPROVANDO A URGÊNCIA E A NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE RECÉM-NASCIDO PARA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO MÉDICO DE CARDIOPATIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM LEITO DE UTI NEONATAL .
DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. NECESSIDADE . OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA REDUZIR A MULTA DIÁRIA FIXADA . RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL da Comarca de Belém/PA . ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa), 01 de junho de 2020. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN; Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01475707120158140301 3179400, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/06/2020, 1ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER .
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA RATIFICADA . SENTENÇA CONFIRMADA
. [...]. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade solidária dos entes públicos quanto à prestação do tratamento médico especializado e à transferência do paciente; (ii) a ratificação da tutela de urgência concedida, assegurando a continuidade do tratamento até a efetiva recuperação do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3 . O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal (art. 196), e constitui um dever do Estado em sentido amplo, abrangendo União, Estados e Municípios. Este direito é público, subjetivo, e deve ser garantido de forma universal e integral, sendo dever do Poder Público prover os meios necessários para a preservação da vida e da saúde dos cidadãos. 4 . A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal estabelece que os entes federados têm responsabilidade solidária nas ações de saúde pública, podendo qualquer um deles ser demandado para garantir o cumprimento do dever constitucional de prestação de serviços de saúde. 5. A concessão de tutela de urgência se justifica pela gravidade do quadro clínico do paciente, sendo a transferência e o tratamento imprescindíveis à sua sobrevivência. O cumprimento parcial da ordem judicial não afasta a necessidade de confirmação da sentença, visto que o direito à saúde requer proteção contínua e definitiva.
6. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que o cumprimento de uma tutela de urgência não retira o interesse de agir nem implica a perda do objeto da demanda, devendo o mérito ser julgado para garantir a consolidação da coisa julgada material. DISPOSITIVO E TESE. 7. Sentença confirmada. Tese de julgamento:
1. O Estado e o Município têm responsabilidade solidária no fornecimento de tratamento médico e na transferência de pacientes para hospital de alta complexidade, sendo devidos, inclusive, os custos do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com passagens, hospedagem e alimentação para o paciente e acompanhante.
2. A tutela de urgência em ações de saúde deve ser ratificada em sentença de mérito para garantir a continuidade da prestação do serviço e a consolidação do direito fundamental à saúde. 3. O cumprimento de tutela antecipada não implica extinção da demanda nem perda de objeto, sendo necessária a confirmação em sentença para consolidar a decisão liminar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8 .080/1990, art. 7º; STJ, AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/04/2018; STF, RE 855178 ED, Rel . Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16/04/2020. ACÓRDÃO. [...]Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 08013627220228140032 23186375, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público). – Grifo nosso.

No que tange à execução das astreintes, é pacífico o entendimento de que a multa cominatória possui natureza coercitiva, sendo instrumento legítimo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, conforme disposto no artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil. Sua fixação e posterior reversão ao Fundo Estadual de Saúde encontra respaldo legal, configurando medida adequada e proporcional à resistência injustificada do ente público ao cumprimento da ordem judicial.

A multa cominatória fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), revela-se plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que regem a atividade jurisdicional e orientam a imposição de medidas coercitivas no processo civil.

Ademais, a alegação de que a execução da multa viola o regime de precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, não se sustenta neste caso, pois a natureza da multa aplicada não se confunde com obrigação indenizatória de caráter condenatório, mas sim com sanção processual de cunho coercitivo, cuja finalidade é assegurar a efetividade das decisões judiciais.

Tal argumento carece de fundamento diante do conteúdo do art. 100 da Constituição Federal, uma vez que o regime de precatórios visa proteger o erário quanto ao pagamento de condenações judiciais definitivas, e não pode ser oposto como obstáculo ao cumprimento de determinações judiciais que visam assegurar direitos fundamentais, notadamente o direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal).

Dessa forma, a decisão judicial ora atacada não configura afronta ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, porquanto não se trata de execução de condenação definitiva contra a Fazenda Pública, mas sim de medida excepcional e urgente destinada a assegurar a efetividade de direito fundamental, qual seja, o direito à saúde. O bloqueio de verbas determinado pelo juízo de origem visa, precipuamente, garantir a imediata prestação do tratamento médico imprescindível à parte autora, situação que, à luz do ordenamento constitucional, autoriza a adoção de providências sub-rogatórias para viabilizar a tutela jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA . RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. [...].II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa. III.
RAZÕES DE DECIDIR:
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade. Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631 .240/MG
). A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios
(art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF).
O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ . A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental. É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF
. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O direito à saúde impõe responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, independentemente da gestão plena ou básica do SUS. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o acesso ao Judiciário em casos de urgência médica ou omissão tácita do Poder Público.
A execução provisória da multa cominatória (astreintes) é admitida contra a Fazenda Pública, por não se tratar de obrigação de pagar quantia certa. O bloqueio de verbas públicas é medida legítima para compelir o cumprimento de ordem judicial em matéria de saúde pública. A imposição de bloqueio de verbas para assegurar prestação de saúde urgente não afronta o regime constitucional de precatórios.
[...]. ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL e NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro. Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público). – grifo nosso.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício na sentença prolatada, a qual se mostra adequadamente fundamentada e alinhada aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, merecendo integral manutenção.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Diante da alegação do ente recorrente quanto à ausência de documentos comprobatórios do efetivo bloqueio de verbas públicas — a exemplo do espelho SISBAJUD, comprovante de abertura de subconta judicial, transferência de valores e autorização de levantamento — e considerando a natureza indisponível dos recursos públicos, DETERMINO o encaminhamento de ofício à instituição bancária responsável pela operação do bloqueio judicial, para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se houve, de fato, bloqueio de valores vinculados ao Estado do Pará por ordem judicial nos presentes autos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/09/2025